Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HIPOTECA JUDICIÁRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
1. Nos termos do art. 495 do Código de Processo Civil, a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência.
2. A ação judicial para expedição de ofícios a órgãos públicos ou correlatos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes consiste em medida excepcional, que deve ser adotada somente quando esgotados os meios e diligências disponíveis.
3. Recurso conhecido e não provido.